Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Processo : 0712053-46.2018.8.07.0009 DESPACHO Cuida-se de apelação da sentença (Id. 31516048) proferida em ação de usucapião extraordinária, ajuizada por Marcos Antônio Cornélio, em face de Espólio de Amilton Alves Felício e outros, para fins de aquisição originária do imóvel localizado na QR 608, Conjunto 02, Casa 05- Samambaia. Houve a interposição de apelação pelo autor (id. 31516053), sem a concomitante comprovação do recolhimento do preparo, ocorrido no dia seguinte (id. 31516055). Nesse quadro, faculto ao apelante efetuar o preparo em dobro, sob pena de configurar hipótese de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator